Tribunal: TJMT
Processo: 1022029-49.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-26
Data de publicação: 2020-10-26

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1022029-49.2020.8.11.0000 – PROCESSO DE ORIGEM 1024874-33.2017.811.0041 - COMARCA DA CAPITAL
AGRAVANTE: SINART - SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIARIO E TURISTICO LTDA
AGRAVADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos etc.
Cuida-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por SINART – SOCIEDADE NACIONAL DE APOIO RODOVIÁRIO E TURÍSTICO LTDA., em face do MINISTÉRIO PÚBLICO, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Ação Civil Pública e Popular da Comarca de Cuiabá, nos autos da Ação Civil Pública no 1024874-33.2017.811.0041, que afastou as preliminares de ilegitimidade passiva e perda de objeto da ação.
Pugna, inicialmente, pelo deferimento do benefício da assistência judiciária gratuita, “tendo em vista a situação que se apresenta no presente momento por força da reconhecida e declarada pandemia do Covid-19”. (sic Id 63182999 – p. 02)
É o relato necessário.
Decido.
O artigo 98 do CPC/2015 estabelece que “a pessoa natural ou jurídica, ... com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça na forma da lei.”
Em que pese as alegações da Recorrente, esta não trouxe aos autos quaisquer elementos que demonstrem a impossibilidade de arcar com as custas processuais, despesas e honorários advocatícios, limitando-se a alegar a “situação” causada pela Pandemia do Coronavírus – Covid-19.
Dessa forma, DETERMINO a intimação da Agravante para que apresente prova documental da sua alegada hipossuficiência, ou proceda o recolhimento das custas processuais, sob pena de não conhecimento do Recurso.
Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.
Cumpra-se.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora